Tribunal: TJDFT
Processo: 0724295-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0724295-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA IMPETRANTE: EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por EVERSON KELLER BITENCOURT VENIS, em favor de MARCOS VINICIUS SOUSA LIMA (paciente), contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, nos autos n° 0784425-59.2024.8.07.0016 (Id 231082726 de origem), que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 72982156), o impetrante narra que o paciente foi preso em 21/09/2024, sob a acusação da prática da conduta descrita no art. 121, II e VI, c/c art. 14, II, e no art. 121, II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Acrescenta que, durante a audiência de instrução e julgamento, teriam sido comprovadas diferenças nos fatos alegados pelo Ministério Público, caracterizando ilegalidade e abuso de poder na manutenção da prisão. Sustenta a atipicidade da conduta com relação à vítima Amanda, pois esta relatou que não estava presente no momento do suposto fato delitivo. Argumenta legítima defesa em face da vítima Wederson, porquanto este se aproximou do paciente após desentendimento em uma parada de ônibus. Salienta que os laudos periciais seriam frágeis e ilícitos, uma vez que o exame de corpo de delito na vítima Wederson foi realizado de forma indireta, sem qualquer avaliação presencial. Defende a inexistência de justa causa para a ação penal e que “a peça acusatória é genérica e imprecisa, não descrevendo adequadamente a conduta supostamente praticada pelo Acusado, tampouco indicando com exatidão as circunstâncias de tempo e lugar, bem como a forma específica pela qual o delito teria sido praticado. Tal generalidade impossibilita o pleno exercício do direito de defesa, constitucionalmente garantido”. Pontua que a decisão que decretou a segregação cautelar do paciente não teria sido adequadamente fundamentada, tendo em vista que se baseou na gravidade em abstrato do delito. Afirma que haveria excesso de prazo para a prisão e a ausência de revisão da necessidade daquela a cada 90 dias, como determinado no art. 316 do CPP. Assevera inexistir indícios de que o acusado, em liberdade, coloque em risco a instrução criminal, a ordem pública ou a ordem econômica e que ele é primário, portador de bons antecedentes, com endereço certo e exerce profissão lícita. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. No mérito, pede a confirmação da liminar. No despacho de Id 72996897, determinei ao impetrante que esclarecesse o número da ação penal contra a qual se insurge e, caso estivesse em segredo de Justiça, que providenciasse a juntada integral dos respectivos autos. O impetrante juntou a documentação aos IDs 73439487 a 73440365. É o relatório. A decisão que manteve a prisão preventiva foi assim fundamentada (Id 231082726 dos autos de origem): “Não há qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que venha infirmar as razões de convicção externadas no decreto da prisão preventiva, bem como na revisão analisada em janeiro de 2025, restando, pois, tais fundamentos intactos. Reitero que a gravidade concreta das condutas em apuração nestes autos consiste no fato de o acusado ter supostamente cometido, em um mesmo contexto fático, uma tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira e uma tentativa de homicídio contra um colega de trabalho daquela, por motivo fútil e com utilização de recurso que dificultou a defesa das vítimas, circunstâncias que, por si sós, demonstram que a ordem pública merece ser resguardada. Reforça a compreensão acima, além de evidenciar a periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, o registro constante da FAP (ID 211919460), da qual se extrai o envolvimento do ora acusado com os crimes de ameaça e invasão de domicílio ocorridos em 1o/07/2024. Saliento, aliás, que em consulta aos autos da Ação Penal no 0711277-03.2024.8.07.0020 foi verificado que as infrações penais supracitadas teriam sido praticadas pelo acusado também contra a ex-companheira Amanda Raelly Peixoto Aguiar. Ademais, quando dos fatos em apuração nestes autos, importa notar que se encontravam vigentes as medidas protetivas de urgência deferidas na MPUMPCrim no 0711276-18.2024.8.07.0020 e, mesmo pessoalmente intimado em 12/06/2024 (ID 200456831 – PJ-e no 0711276-18.2024.8.07.0020), Marcos Vinícius Sousa Lima teria se aproximado da ex-companheira Amanda Raelly Peixoto Aguiar, demonstrando assim sua audácia e desprezo pela lei e ordens judiciais. Sob outro enfoque, cumpre ressaltar que a tramitação do feito tem ocorrido de maneira regular e que, atualmente, já encerrada longa instrução, caminhando o feito para alegações finais, não há como reconhecer excesso de prazo. Outrossim, cabe pontuar que eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de impedir a custódia cautelar, quando presentes os pressupostos legais, como no caso. Nesse sentido: Acórdão 1786065, 07476615920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Rememoro ainda que, no caso, a aplicação de quaisquer das cautelares descritas no art. 319 do CPP são inócuas, especialmente, em tese, diante da periculosidade revelada pela escalada de violência envolvendo o ex-casal, que passou de ameaças e ofensas para apuração criminal no procedimento do júri. Por fim, a análise aprofundada dos elementos de prova já colhidos nesta instrução será feita por ocasião da sentença de pronúncia, não se evidenciado, ao menos em um plano superficial de análise das provas colhidas, excesso acusatório, sobretudo quanto à vítima Wederson, tendo em vista que o teor das declarações corroboram a ocorrência dos golpes narrados e as lesões. Portanto, tenho que permanecem inabalados os fundamentos da prisão preventiva decretada, não havendo que se falar nem mesmo em excesso de prazo, razão pela qual a manutenção da custódia cautelar é a medida que se impõe. Sendo assim, nos termos do art. 316, § único, do CPP, mantenho a prisão preventiva de Marcos Vinícius Sousa Lima, indeferindo o pleito defensivo de revogação da prisão.” Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apto a justificar o acolhimento do pedido de urgência. O habeas corpus é um remédio constitucional de rito célere e cognição sumária, destinado à tutela imediata do direito de locomoção, quando este se encontra ameaçado ou restringido de forma ilegal. Por sua própria natureza, tal instrumento impõe limitações quanto às matérias passíveis de apreciação, restritas às hipóteses de evidente constrangimento ilegal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. As alegações da defesa acerca de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou fragilidade do conjunto probatório exigem aprofundado exame de mérito, incompatível com o rito estreito do habeas corpus, sendo matéria a ser apreciada no curso da instrução criminal ou por meio de recurso adequado. No caso em análise, o decreto de manutenção da prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentado em elementos concretos, notadamente na gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, consistente na suposta prática de tentativa de feminicídio contra sua ex-companheira e tentativa de homicídio contra terceiro, com emprego de meio que dificultou a defesa das vítimas, além do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas. A pena máxima abstratamente cominada ao delito em questão, ainda que na forma tentada, é superior a 4 anos de reclusão, de forma que resta preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Registre-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não se confunde com antecipação de pena, nem afronta o princípio da presunção de inocência, tratando-se de medida cautelar legítima e excepcional. Ressalto, ainda, que a prisão do paciente, ocorrida em 21/09/2024, vem sendo regularmente reavaliada pelo Juízo de origem, que, em diversas oportunidades (outubro de 2024, janeiro de 2025 e março de 2025 – IDs 213608061, 222688668 e 231082726), deliberou pela manutenção da custódia, diante da persistência dos requisitos legais. Ademais, a instrução processual já se encontra encerrada, com o feito concluso para sentença desde 30/06/2025. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão, mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada, não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR